Tribunal: TJBA
Processo: 8051196-18.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8051196-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MARCIO GIL DE ANDRADE NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MAGNO MARQUES DA CUNHA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO “
DERROCADA”
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
COMPLEX
A
. TENTÁCULOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS. PACIENTE SERVIDOR PÚBLICO. ENGENHEIRO AGRÔNOMO.
UTILIZAÇÃO DO CARGO PARA VENDAS DE LICENÇAS AMBIENTAIS E ALVARÁS. “CONSULTORIAS” COM A “APROVAÇÃO” DO PROJETO EMBUTIDA NOS SERVIÇOS ESCUSOS OFERECIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS IMPUTADAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA TENTAR
INTERROMPER AS ATIVIDADES ILÍCITAS DO GRUPO E
PARA
INIBIR A REITERAÇÃO DELITIVA.
INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.
SUPOSTA
PRIMARIEDADE QUE NÃO AFASTA O
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ATUALIDADE. REJEIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME PERMANENTE. INFORMAÇÃO DE QUE A ORCRIM SEGUE ATUANDO ATÉ OS DIAS ATUAIS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
HABEAS CORPUS CONHECIDO
PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

I

–
T
rata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado ALEXANDRE MAGNO MARQUES DA CUNHA (OAB/BA 70.114), em favor do Paciente MARCIO GIL DE ANDRADE NASCIMENTO, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO SUBSTITUTO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PORTO SEGURO/BA.
De acordo com o Impetrante, “
O paciente foi preso em 14 de agosto de 2024, na cidade de Porto Seguro, em cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos de procedimento investigatório criminal em desfavor de múltiplos investigados instaurado pelo Ministério Público da Bahia, através da GAECO, referente à operação denominada ‘Derrocada
’”. Afirma o Impetrante que o “
feito versa sobre suposta organização criminosa para recebimento de vantagens indevidas para concessão de licenças ambientais”.
Segue asseverando, em síntese, que o “
Juízo entendeu pela decretação da prisão preventiva, com expedição de mandado de busca e apreensão e sequestro de bens em desfavor do paciente, fundamentando o decreto prisional para garantia da ordem pública
”, inexistindo fundamentação idônea no referido
decisum.
Demais disto, aduz que, “
em audiência de custódia, foi requerida a revogação da prisão cautelar e/ou a substituição da medida extrema da prisão, em razão da ausência dos requisitos da prisão preventiva, entre eles a contemporaneidade dos fatos, além da adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
” – entretanto, foi mantida a prisão do paciente. Menciona que, “
além da demonstração de ser o paciente primário, com boa reputação e conduta social, sem qualquer registro e antecedente criminal, residência fixa na comarca há mais de quarenta anos, trabalho lícito e estável, exercendo cargo público efetivo há mais de vinte anos, com notória qualificação acadêmica e profissional e família constituída composta por dois filhos menores de idade, consta que o paciente é portador de sérias comorbidades, o que torna a segregação medida ainda mais danosa
”. Aduz, ainda, que “
já foram apreendidos documentos, aparelhos celulares, computadores, equipamentos eletrônicos, bloqueadas verbas e valores, não havendo que se falar em risco de ingerência na produção de provas e/ou periculum libertatis”
. Outrossim, pontua que “
a prisão cautelar não pode ser utilizada com o objetivo de promover a antecipação satisfativa da pretensão punitiva do Estado, que a gravidade em abstrato do crime, por si só, não pode servir de fundamento para sua manutenção, assim como não são suficientes ilações quanto ao risco de reiteração delitiva, inexiste, nos autos, elementos concretos autorizadores da decretação da custódia cautelar, sendo imprescindível a salvaguarda do status libertatis do cidadão, razão pela qual pugna-se pela imediata revogação da prisão preventiva
”. Afirma que, “
a
inda que o paciente seja investigado pela prática de crimes com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, inexiste o periculum libertatis indispensável para a decretação da medida cautelar imposta, sobretudo em razão da ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da prisão
”. Consigna a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ou prisão domiciliar, uma vez que o Paciente possui doenças crônicas, tais como “
hipertensão arterial sistêmica, hipercolesterolemia severa e taquicardia sinusal, que faz uso de medicação controlada, além de controle médico contínuo
” – não possuindo os estabelecimentos prisionais condições de oferecer adequado tratamento. Diante de tais considerações, requer a revogação da prisão preventiva do Paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas, ou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura.

II
-
Ao prestar informações, a
Autoridade apontada como Coatora
aclarou que “
o paciente foi representado na medida cautelar de afastamento do sigilo telemático, busca e apreensão e prisão preventiva autuada sob o nº 8006065-96.2024.8.05.0201, por, supostamente, pertencer a organização criminosa que atua na Prefeitura de Porto Seguro/BA, mediante corrupção, extorsão, concussão e pagamento de vantagens indevidas para concessão de licenças ambientais, bem como, lavagem dos valores pagos mediante dissimulação e ocultação das quantias recebidas
”, e que “
o GAECO/BA elaborou relatório técnico produzido a partir da análise do aparelho celular apreendido do condenado Igor Carvalho Nunes Oliveira, fiscal de meio ambiente da Prefeitura de Porto Seguro, em decorrência da deflagração da operação ‘Saneamento’, documentada nos autos do Processo nº: 8001302- 52.2024.8.05.0201
”
. P
rosseguindo com as informações apresentadas pela Autoridade Impetrada, esta consignou que, “
por meio das conversas extraídas do dispositivo móvel, evidenciou-se que o investigado comandou esquema criminoso no tocante a cadeia sucessória da matrícula 47.029, de 23 de fevereiro de 2022, e seus desmembramentos, compreendida a área de falésia/encosta desmembrada do loteamento Golden Garden Mundaí”,
e que “
o paciente, Márcio Gil de Andrade Nascimento, também servidor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é apontado como elemento central da organização, atuando na cobrança de propina para aprovação de projetos/licenças, além de vender ‘consultoria’ casada com a aprovação e facilitação dos trâmites processuais/administrativos”.
Outra relevante informação oriunda do Juízo de piso é a de que “
foram juntadas aos autos inúmeras conversas entre Igor Andrade e Márcio Gil, ora pacient
e”.

I
II
-
Diante deste cenário supra delineado, no qual o Paciente
se
utiliza do seu cargo público (Engenheiro Agrônomo) para, integrando complexa organização criminosa,
figurar como
“
elemento central da organização, atuando na cobrança de propina para aprovação de projetos/licenças, além de vender ‘consultoria’ casada com a aprovação e facilitação dos trâmites processuais/administrativo
”, é nítida a constatação da gravidade concreta das condutas imputadas, do risco de reiteração delitiva, e da
correlata
imperiosidade da medida extrema para desarticular a ORCRIM, a fim de assegurar a ordem pública.

IV
-
Portanto, assiste razão à
douta Procuradoria de Justiça,
a qual,
em seu opinativo,
manifest
ou
-se
pela
denegação

da
ordem vindicada,
aduzindo que “
estão presentes o fumus comissi delicti, configurado na prova da materialidade e pelos fortes indícios de autoria do paciente envolvendo os crimes a ele imputados - crimes de corrupção ativa (artigo 333, caput, do CP), corrupção passiva (artigo 317, parágrafo 1°, do CP) e, associação criminosa (artigo 288 do CP) -, e, ainda, o periculum libertatis, visto que o agente, solto, terá o estímulo da sensação de impunidade para continuar a praticar crimes”,

e que
“
emanam dos autos elementos concretos de prova que, à primeira vista, justificam e recomendam a manutenção d
a
prisão preventiva, a qual está vocacionada na espécie a assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta, ora traduzida pela natureza dos anteditos crimes, bem como pelo modus operandi, utilizado pelo paciente na empreitada criminosa, à vista do quanto minudentemente relatado no édito prisional
”,
frisando também a existência de uma
“
atuação estruturada do grupo criminoso, valendo-se os acusados, inclusive, de suas funções públicas, como é o caso do paciente – lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Porto Seguro – para obter êxito na dinâmica delituosa”.
Com efeito,
a decisão vergastada fundamentou de forma idônea a prisão preventiva do Paciente, indicando os elementos que evidenciam a gravidade concreta das condutas imputadas e a consequente imprescindibilidade da medida extrema para resguardar a ordem pública.

V
-
No que se refere à tese defensiva de ausência de atualidade do édito prisional, observa-se que é imputada ao Paciente a conduta de integrar organização criminosa - crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Inclusive, há, nos autos, peças de informação no sentido de que: a) o Paciente utiliza a função pública que exerce para cometer delitos em proveito próprio e da súcia; b) a ORCRIM segue atuando até os dias atuais; c) o Paciente
continua
no exercício do cargo público (do qual se vale para perseguir finalidades ilícitas).
Portanto, é idônea a fundamentação utilizada pelo Juízo impetrado, uma vez que “
os investigados vem há anos praticando os referidos delitos, perpetuando-os até a presente data, e o caráter contínuo das infrações praticadas durante largo período, deve servir de mecanismo para que o Estado as interrompa, justificando a decretação da prisão preventiva, não apenas para fazer cessá-las, mas também para proteger a população de que novos crimes venham a ser praticados”
.
Com efeito, “
se tratam de fatos ocorridos em torno de servidores públicos, ainda ocupantes do cargo, e que fatalmente continuam a praticar os referidos delitos, já que as condutas contidas na representação se desenvolveram de maneira diversificada e durante longo período e com a real de ainda estarem sendo cometidos”.

VI -
“
(...)
importante asseverar que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra da contemporaneidade comporta mitigação, quando, por exemplo, existirem indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa”
,
sendo que, “
a
o tratar sobre o tema, nos autos do HC n. 496.533/DF, o eminente Ministro Rogério Schietti identificou pelo menos duas situações em que a contemporaneidade pode ser relativizada: ‘A primeira diz respeito à natureza do crime investigado. Se este se consubstancia em fato determinado no tempo,

(...) seria possível admitir a cautela na situação em que, pelo modo com que perpetrada a ação delitiva, não seria leviano projetar a razoável probabilidade de uma recidiva do comportamento, mesmo após um relevante período de aparente conformidade do réu ao Direito. (...) A segunda hipótese residiria no caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória. O exemplo mais notório é o do crime de pertencimento a organização criminosa, cuja permanência não se desfaz – salvo evidências em sentido contrário – pelo simples fato de haver sido descoberta a existência da Orcrim
’.”

(
TJBA, HC: 80045291320208050000, Relator
a
:
Desª Substituta
MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO,
Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma,
Data de Publicação: 02/09/2020).

VII
-
Ademais, “
conforme jurisprudência do Pretório Excelso, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).”

(
TJBA, HC: 80045291320208050000, Relator
a
:
Desª Substituta
MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO,
Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma,
Data de Publicação: 02/09/2020).
“Na mesma linha, registre-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a gravidade em concreto da conduta, evidenciada pelo fato de que o paciente integra complexa organização criminosa, legitima a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

(
TJBA, HC: 80045291320208050000, Relator
a
:
Desª Substituta
MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO,
Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma,
Data de Publicação: 02/09/2020).

V
III
-
Assim
, diante da robusta fundamentação contida na decisão guerreada, a qual individualizou suficientemente as condutas e demonstrou o
periculum libertatis
referente ao ora Paciente, constata-se que a prisão preventiva deste é atual, proporcional e adequada à gravidade concreta dos fatos apurados, de sorte que não há que se falar em constrangimento ilegal, e, por conseguinte, o presente
writ
deve ser denegado.

IX
-
Frise-se que a complexidade da ORCRIM, com tentáculos em órgãos públicos - sendo o Paciente, ele mesmo, um destes instrumentos de espraiamento da súcia pelos poderes estatais -, evidencia que as
medidas cautelares diversas
da prisão são insuficientes para acautelar a ordem pública
. Ademais, no presente caso concreto, supostas condições pessoais favoráveis não possuem o condão de afastar o
periculum libertatis
constatado.

X
-
Portanto, não assiste razão à Defesa quando esta aduz
que o édito prisional
é desproporcional, uma vez que foram imputadas condutas de extrema gravidade concreta ao
Paciente.
Conforme explanado, o
Juízo Impetrado demonstrou,
de forma exaustiva, a
presença do
periculum libertatis,

mediante fundamentação idônea
,

e
indicou os
elementos probatórios
existentes nos autos que lastreiam as acusações.

XI
-
No que atine ao pedido de substituição da cautelar extrema pela prisão domiciliar, em virtude de suposto quadro grave de saúde do Paciente, não consta nestes autos decisão do Juízo Impetrando avaliando tal pedido e o rejeitando. Em paralelo, este, ao prestar informações, consignou que, “
após novos pedidos de revogação das prisões cautelares decretadas, o processo aguarda manifestação do Ministério Público
”.
Portanto
,
sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância, não é possível conhecer do pleito defensivo em comento.

XII
-
Por derradeiro, vale pontuar que ainda há medidas investigativas em curso, especificamente, em relação ao Paciente, eis que foram apreendidos, em sua residência, após cumprimento de mandado de busca e apreensão devidamente precedido de autorização judicial, “
01 iPhone (...), 07 pendrives; 01 cartão de memória; 03 Hds; 01 Notebook (...), documentos d
iversos”
,
os quais serão objeto de perícias, extração de dados e análises, com
o fito de melhor elucidar o feito e os meandros da complexa e periculosa ORCRIM sob investigação,
supostamente,
detentora de tentáculos em diversos órgãos públicos.

X
III
-
ORDEM CONHECIDA
PARCIALMENTE
e,
nessa extensão,

DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8051196-18.2024.8.05.0000
,
impetrado pelo advogado
ALEXANDRE MAGNO MARQUES DA CUNHA (OAB/BA 70.114)
, em favor do Paciente
MARCIO GIL DE ANDRADE NASCIMENTO
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO SUBSTITUTO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PORTO SEGURO/BA,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE,

e,
nessa extensão,

DENEGAR
a presente
ORDEM
, mantendo a prisão cautelar do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de setembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06